Tribunal: TJSP
Processo: 0009987-85.2002.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Agravo Regimental – Assistência judiciária gratuita – Para a concessão do benefício, não basta a mera declaração de hipossuficiência – À luz das declarações de renda apresentadas à autoridade fiscal, verifica-se que o requerente ostenta patrimônio incompatível com a gratuidade almejada – Descabimento de sua concessão - Recurso a que se nega provimento, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0009987-85.2002.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante JULIO
CESAR CAMPESTRINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009987-85.2002.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO No 43974 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 43974
AGRV. REG. No: 0009987-85.2002.8.26.0068/50000
COMARCA: Barueri
JUIZ DE 1a INST.: Anelise Soares
AGTE.: Julio Cesar Campestrini
AGDO.: Banco do Brasil S/A.
Agravo Regimental Assistência judiciária gratuita Para
a concessão do benefício, não basta a mera declaração de
hipossuficiência
À luz das declarações de renda
apresentadas à autoridade fiscal, verifica-se que o
requerente
ostenta
patrimônio
incompatível
com
a
gratuidade almejada
Descabimento de sua concessão -
Recurso a que se nega provimento, com determinação.
Trata-se de agravo regimental interposto contra r. decisão
proferida à fl. 609/611, que denegou a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita.
Insiste na concessão da assistência judiciária gratuita.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Esta relatoria ao analisar os requisitos de admissibilidade da
apelação interposta, assim decidiu:
“Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no
1060/50, tendo os requisitos para sua concessão sido
disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça na forma da lei”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009987-85.2002.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO No 43974 – FERNANDO 3/4
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso (artigo 99, “caput”, do Novo Código de
Processo Civil), cabendo seu indeferimento pelo magistrado
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do
citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua
essência como norma de isenção ao cumprimento da
obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já era
anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do
Poder do Estado; a justiça gratuita, por outro lado, é um
benefício que será ou não deferido pelo próprio juiz da causa,
de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o
artigo 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o
indeferimento se o juiz tiver fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e
tampouco poderia ser compreendido dentro da finalidade
instrumental do processo, ainda que se entenda como negativa
a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de
riqueza que possibilitem conclusão oposta ao pedido da
gratuidade processual, especialmente se deles advierem os
requisitos necessários à hipótese de incidência do fato
impositivo da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, cuja existência exclui, por si
só, a hipossuficiência invocada mesmo que acompanhada de
declaração em seu abono.
No presente caso, não tendo a parte autora logrado
apresentar, por ocasião da interposição do recurso, nenhum
elemento de prova idôneo que evidencie a aludida situação de
hipossuficiência financeira, se afigura descabida a concessão
do benefício almejado.
Proceda o recorrente, em cinco dias, o recolhimento da taxa
judiciária pertinente, sob pena de deserção (artigo 1007,
“caput”, do Novo Código de Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009987-85.2002.8.26.0068/50000 - Barueri - VOTO No 43974 – FERNANDO 4/4
Int.”.
Consoante consignado na r. decisão ora guerreada, não basta,
para a concessão da gratuidade da assistência judiciária, a mera declaração de
hipossuficiência.
Em atenção às declarações de renda apresentadas à fl.
530/554, verifica-se que o recorrente ostenta patrimônio incompatível com a benesse
almejada, de sorte que falece razão para sua concessão.
Por fim, promova o embargante, em cinco dias a contar deste
julgamento, ao recolhimento da taxa judiciária referente ao apelo interposto, sob pena
de deserção (artigo 1007, “caput”, do Novo Código de Processo Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica